Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-25.2021.8.07.0013
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ADOÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. REAPROXIMAÇÃO DE MENORES ADOTADOS POR FAMÍLIAS DIFERENTES. PARECER TÉCNICO. NÃO RECOMENDADA. RELAÇÃO ENTRE FAMILIAS ADOTANTES NÃO HARMONIOSA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Eventual discordância da apelante com o indeferimento de sua habilitação em autos de processo de adoção que não é parte não implica em hipótese de cerceamento de defesa por ausência de contraditório no presente feito. A sentença considerou os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia e está fundamentada com base nos elementos que compõem o acervo probatório. Preliminar rejeita.
2. Nos termos do art. 227 da Constituição Federal (CF), há que prevalecer o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente: "É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
4. O art. 28, do mesmo diploma, dispõe que “a colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente”. Nessa linha, o art. 43 destaca que a “adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos.”
5. No caso, a apelante adotou R. M. S. S. (tio de L. G. S. S.). Ao tomar conhecimento da relação de parentesco entre as crianças, a apelante ajuizou ação de adoção em favor de L. G. S. S., a qual teve seu pedido inicial julgado improcedente.
6. L. G. S. S. já deixou a instituição de acolhimento para iniciar seu processo de adoção. Encontra-se em estágio de convivência com M. J. A. F. e I. F. F. S., casal habilitado à sua adoção: a criança e o casal se reconhecem mutualmente como pais e filho.
7. Apesar do parentesco, os menores não são irmãos: a relação é de primo/sobrinho. A relação entre as duas famílias adotantes não é harmoniosa. A reaproximação dos menores apresentaria mais fatores de risco do que de proteção. Todavia, nada impede que seja promovida em momento futuro, mediante processo de comunicação harmônico e relação de confiança mútua entre as famílias adotantes.
8. Conforme o parecer técnico apresentado aos autos e a manifestação do Ministério Público, o deferimento do pedido da apelante pode acarretar grave dano ao menor, que já encontra inserido em nova família. Diante do que foi exposto e em atenção ao princípio do melhor interesse do menor, a sentença não merece reforma.
9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença mantida.